Tribunal: TJES
Processo: 5009686-84.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009686-84.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). ABATIMENTO DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA (R$ 1.318,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009686-84.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 8644717).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e apresentação de documentos pessoais, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
b)
inexistência de ilegalidade no negócio jurídico entabulado, passível de anulação da avença;
c)
que a recorrida recebeu o valor contratado;
d)
que não é cabível indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva contratação do aludido cartão de crédito pela parte recorrida, bem como se tal situação dá ensejo a indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter solicitado e efetivamente utilizado o indigitado cartão de crédito, sendo que o banco recorrente não se desincumbiu, a contento, do ônus probatório.

Outrossim, verifica-se que o contrato de cartão consignado, averbado no histórico de empréstimos consignados da recorrida junto ao INSS (ID 8644174) é o de nº 15236125. Contudo, o banco recorrente apresentou contrato diverso (nº 56686618 (ID 8644689), não comprovando a regularidade do contrato aqui discutido.

Além do mais, pelos documentos colacionados aos autos, não vislumbro a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveriam ter sido apresentadas provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, além de outras informações necessárias para confirmação da contratação regular, tal como geolocalização, o que não foi feito.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou (cartão de crédito), suportando diversas cobranças indevidas por débitos que não deu causa, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência do débito, objeto do cartão de crédito.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de cartão de crédito consignado não contratado.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os requeridos em adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrida, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a compensação do valor creditado em conta desta (R$ 1.318,00) do montante estabelecido a título de danos materiais e morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)